Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PIX. FRAUDE. ENUNCIADO No 479, DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR JUÍZO DE EQUIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo não provido.